Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DISTINGUISHING. COBRANÇA POR TARIFAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIALIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. A alegação de nulidade da sentença, por ser extra petita e ter deferido pedido além do requerido na inicial, não encontra respaldo nos autos. Verifica-se que a Apelante, em sua peça recursal, deduziu fundamentação que visa a impugnar sentença diversa da proferida nos autos, em afronta ao princípio da congruência, inviabilizando seu exame em sede de recurso, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15.

2. Da mesma forma, a alegação de que a distribuição dos ônus processuais não está proporcional à efetiva sucumbência do Autor também não pode ser conhecida, uma vez que o Autor não formulou o pedido que a Ré sustenta ter sido julgado improcedente.

3. O pedido de restituição de valores pagos a maior para concessionária de serviços públicos está sujeito ao prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos (Tema 932).

4. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de água e esgoto, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.

5. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por ada unidade autônoma (Tema 414).

7. DISTINGUISHING: com a cobrança pelo total de água consumida no condomínio edilício, composto por 144 unidades autônomas, inserida na tabela de tarifação de consumo, em observância ao disposto no art. 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, verifica-se que a situação do consumidor fica prejudicada, o que impede o julgamento de procedência do pedido inicial.

8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Prejudicial afastada.